Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0727890-37.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: RODRIGO SANTOS PEREGO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0718317-69.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada pela Ré, ora agravante, nos seguintes termos: “Impugna a devedora MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A o presente cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Argumenta, para tanto, que os juros de mora de 1% ao mês deveriam incidir sobre o “quantum debeatur” “pro rata die”, ou seja, proporcionalmente ao número de dias em que aquela parte teria incorrido em mora. Razão, contudo, não lhe assiste. A tese de incidência de juros de mora “pro rata die” sobrelevada pela executada não encontra respaldo no provimento jurisdicional definitivo exequendo. Outrossim, emerge do contido nos autos que a memória de cálculo apresentada pelo credor foi elaborada mediante a utilização da ferramenta disponibilizada pela Contadoria Judicial no sítio eletrônico do TJDFT e, em tese, homologada pelo Tribunal em questão, tendo aquela parte inserido na aludida página virtual os mesmos parâmetros reconhecidos como corretos pela impugnante, quais sejam, correção monetária a contar dos respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir de 21 de junho de 2019, data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional exequendo. Ante o exposto, à míngua de constatação do excesso sobrelevado, INDEFIRO a impugnação de id. 42496190. Lado outro, considerando que as devedoras não promoveram o pagamento espontâneo do “quantum” por uma delas reconhecido como devido, passaram a ser exigíveis a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Preclusa esta decisão, promova o credor o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora. Brasília - DF, 6 de novembro de 2019.” Inconformada, a Ré opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Em síntese, a Agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração por ausência de fundamentação, tendo em vista que o MM. Juiz a quo não enfrentou os argumentos suscitados nas razões recursais. No mérito, impugna o valor apontado pelo Embargado, sob a alegação de que o cálculo apresentado computa juros de 1% (um por cento) de forma direta, apesar de a condenação ser referente ao período de 21.6.2019 (trânsito em julgado) a 1.7.2019 (data dos cálculos). Salienta que, para a incidência dos juros, estão sendo considerados 30 (trinta) dias, embora o período seja de apenas 10 (dez) dias, devendo, assim, ser apurado “pro-rata tempore”, proporcionalmente aos dias transcorridos. Afirma que, considerando a incidência dos juros de forma proporcional, o valor exequando é de R$ 17.928,99 (dezessete mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos). Salienta, ainda, que os juros pró-rata devem ser contados da data inicial de sua incidência até o dia do pagamento. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pede a declaração da nulidade da decisão que julgou os Embargos de Declaração e seja determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Subsidiariamente, requer que seja acolhida a impugnação para reconhecer o excesso da execução e condenar o Agravado ao pagamento do montante cobrado indevidamente ou remeter os autos à Contadoria para que refaça os cálculos nos termos da impugnação. Preparo devidamente recolhido (Id. 11530660). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Ocorre que os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Ademais, não se pode olvidar que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, tendo em vista que a diferença impugnada pela Agravante é de tão somente R$ 198,01 (cento e noventa e oito reais e um centavo). Ante o exposto, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora